Tribunal: STF
Processo: HC 226594
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento liminar do writ manejado perante aquela Corte (eDOCs 11 e 10).



    Insiste a impetrante, porém, na imperiosidade da revogação da custódia preventiva da paciente ou, ao menos, na sua substituição por prisão domiciliar, sob a assertiva de que, (i) além de ausentes os requisitos para a medida extrema, (ii) desprovido o édito prisional de fundamentação idônea, (iii) especialmente se observadas as condições pessoais – todas favoráveis -, e o fato de ser genitora de 02 infantes, que necessitam de seus cuidados.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 04 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente